Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. LEVANTAMENTO VALORES. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. ESPECIFICIDADES DA CAUSA. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. PODER GERAL DE CAUTELA. PRECAUÇÃO. LEVANTAMENTO. INDEVIDO. ART. 835, §2o CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SEGURO GARANTIA. PROMESSA DE PAGAMENTO DE TERCEIRO. SUBSTITUIÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte agravante e a decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada.
2. No caso em análise, a agravante objetiva, pela segunda vez, o levantamento de valores depositados em Juízo, sendo que, agora, busca a substituição pelo seguro garantia.
3. O indeferimento do levantamento da quantia é medida necessária, considerando o poder geral de cautela, para que eventual direito da parte agravada não fique comprometido em face do levantamento precoce de valores sobre os quais pendem questionamentos.
4. O artigo 835, §2o do CPC deve ser aplicado analogicamente ao caso em exame, vez que o seguro-garantia equivale à promessa de pagamento de terceiro, não correspondendo a depósito judicial, o que inviabiliza a substituição da caução.
5. A falta de trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento anteriormente interpostos por ambas as partes, demonstra a situação de insegurança jurídica para a consumação do levantamento imediato.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.